Tribunal: STF
Processo: RE 95401
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-12-17
Data de publicação: 1981-12-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. CONTINUAÇÃO
DELITUOSA. CONSOANTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DESCABE
REVISÃO CRIMINAL, SOB O EXCLUSIVO FUNDAMENTO DE MUDANCA DE
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL (REV. CRIM. 4.636, REL. MIN. RAFAEL
MAYER, DJ 16.10.81, PAG. 10.309).